Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-74.2020.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-74.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (EMBARGANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO FIXA E VARIÁVEL – CLÁUSULA DE ÊXITO – PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE BENS OU VALORES “RECUPERADOS” – DEPÓSITOS JUDICIAIS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO PACTUADO ANTES DA INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE OS VALORES E A ATUAÇÃO DO ADVOGADO – RECONHECIMENTO EXTRAPROCESSUAL DO VALOR DEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– ART. 917, §2o, I E IV, DO CPC E ART. 476 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê honorários fixos e adicionais condicionados à efetiva recuperação de bens ou valores exige, para a cobrança da verba variável, demonstração da atuação direta do advogado na reaquisição patrimonial.

Inviável a cobrança de percentual sobre valores oriundos de arrendamento de área agrícola celebrado com anuência dos herdeiros antes do ajuizamento da interdição, cuja liberação judicial não decorreu de medida promovida pelo patrono, mas de ajuste autônomo e pré-existente.

Demonstrado que o próprio exequente reconheceu extrajudicialmente como devida quantia inferior à executada, e ausente correlação entre sua atuação e os depósitos judiciais realizados, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 917, §2o, incisos I e IV, do CPC, por se tratar de execução acima do valor do título e promovida por parte inadimplente, bem como o art. 476 do Código Civil, que consagra a exceção do contrato não cumprido.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO GARCIA TATIM contra o acórdão de ID 283887854 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1003226-74.2020 proposta por MILTON GIONGO proveu parcialmente o apelo
“para reformar a sentença atacada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, limitando a execução ao valor de R$32.901,72 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigido desde 01/03/2017, com juros de mora a partir da citação”.

Em suas razões de ID 285141880 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação: à aplicação indevida da exceção do contrato não cumprido (art. 476, do CC); a interpretação restritiva da cláusula de êxito (art ́s. 421 e 422 do CC); a natureza da proposta extrajudicial (art. 289, do CPC) e; ao nexo causal entre a liminar deferida e os valores depositados.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do acórdão, para ser julgada improcedente a pretensão recursal da parte adversa. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“O recurso merece prosperar parcialmente.

A presente controvérsia gira em torno da legalidade da execução promovida por Pedro Garcia Tatim em face de Milton Giongo, especialmente no que diz respeito à cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios variáveis, fixados em 10% sobre valores que viessem a ser “recuperados” judicialmente na Ação de Interdição promovida contra o genitor do embargante, Sr. Constantino Giongo.

A questão posta, portanto, exige análise da natureza dos valores depositados judicialmente nos autos da interdição e da atuação efetiva do exequente enquanto advogado constituído para o patrocínio da causa, a fim de aferir se houve ou não cumprimento da condição estipulada no contrato de honorários para a exigência do percentual adicional, bem como eventual ocorrência de excesso de execução.

Pois bem.

Da relação contratual e seus limites.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, em que o exequente se obrigou a atuar em favor de dois herdeiros — o embargante Milton Giongo e seu irmão, Daniel Giongo (falecido) —, com a finalidade de ajuizar Ação de Interdição contra o pai de ambos, Sr. Constantino Giongo.

A cláusula primeira do contrato dispõe que:

“O Contratado obriga-se, em cumprimento ao presente contrato e das procurações que lhe foram outorgadas pelos irmãos e cunhadas dos Contratantes, e por estes mesmos, com a finalidade de patrocinar a defesa e interesses de todos, com o ajuizamento de Ação de Interdição de seu pai, perante qualquer juízo, instância, ou tribunal, podendo, ainda, propor em qualquer comarca, as ações necessárias, relativas a esta interdição, bem como outras de interesse dos Contratantes, e de seus irmãos e cunhados, em todos seus termos, até o final; praticando com zelo e atividade o que for necessário para o bom cumprimento do mandato recebido .”

A cláusula segunda estipulou a remuneração da seguinte forma:

“O Contratado receberá a título de honorários a quantia de 10 (dez) salários mínimos, sendo 3,5 salários deverão ser pagos no Ato da assinatura deste contrato, mais a quantia de 10% (dez por cento), do valor que vier a ser recuperado à qualquer título, sobre o valor recebido judicialmente, ou sobre o acordo amigável.”

Portanto, o contrato é claro ao vincular a parcela variável da remuneração (10%) a uma condição objetiva: que bens ou valores venham a ser efetivamente recuperados por atuação direta do advogado no processo judicial.

Da natureza dos valores depositados nos autos da interdição.

No tocante à existência ou não de “bens recuperados”, o embargante esclarece que os valores depositados nos autos da Ação de Interdição — quatro depósitos realizados nos dias 30/04/2014 e 30/04/2015 — correspondem a pagamentos feitos por arrendatários (Srs. Sadi Luiz Piccinin e Sadi Luiz Piccinin Júnior), relativos ao uso de área rural pertencente à família, e que o arrendamento foi celebrado com a anuência de todos os herdeiros, inclusive antes do ajuizamento da interdição.

Logo, trata-se de valores oriundos de negócio jurídico previamente pactuado, cuja origem não se deveu à atuação do advogado, mas sim a contratos voluntariamente celebrados pelos herdeiros da família Giongo, sendo recebíveis independentemente da interdição judicial do patriarca.

Importa observar que a cláusula de êxito pressupõe a recuperação de bens que estavam ilicitamente retidos, subtraídos ou perdidos, e que retornaram ao patrimônio dos contratantes por meio da atuação judicial do patrono.

Não se cuida, aqui, de mera disponibilidade de valores em conta judicial, mas de uma reaquisição efetiva do direito, o que não se verifica no presente caso

Da atuação parcial do advogado e sua cessação.

Outro elemento relevante é o limite temporal da atuação do exequente nos autos da interdição.

Conforme documentação acostada, em 11/09/2014, outra procuradora (Dra. Darlene Katia Fogliatto Gouveia) passou a representar os herdeiros no processo de interdição, o que implicou o encerramento da atuação de Pedro Garcia Tatim.

Contudo, os últimos depósitos judiciais ocorreram em 30/04/2015, quando o exequente já não mais patrocinava a causa, o que afasta qualquer correlação entre sua atuação e a entrada desses valores no processo.

A cláusula contratual não prevê pagamento de percentual por valores futuros ou continuados oriundos de arrendamentos, tampouco por atos que não estejam diretamente vinculados à atuação do advogado.

Sendo assim, exigir remuneração por valores recebidos após a extinção do mandato e decorrentes de relação contratual diversa da causa judicial patrocinada contraria a boa-fé objetiva e impõe ônus excessivo à parte contratante.

Do reconhecimento extrajudicial do valor devido

A robustecer a tese do embargante, há nos autos cobrança extrajudicial encaminhada pelo próprio exequente, datada de 01/03/2017, em que expressamente reconhece como devido o valor de R$ 32.901,72, correspondente a 10% sobre os depósitos realizados até 30/04/2014.

Este reconhecimento demonstra que o próprio exequente delimitou, fora dos autos, os valores que entendia devidos, afastando a possibilidade de cobrança superior ao valor por ele admitido.

Assim sendo, restou configurado o que dispõe o art. 917, §2o, incisos I e IV do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§2o: “Há excesso de execução quando:
I – o exequente pleiteia quantia superior à do título;

(...)

IV – o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado.”

Também é cabível a aplicação do art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

No caso, não tendo havido a recuperação efetiva de bens, tampouco atuação contínua do advogado até o recebimento dos valores apontados, não se cumpriu a condição do contrato que autorizaria a cobrança do percentual variável.

Desta feita, aplicável a teoria da "exceptio non adimpleti contractus".

A propósito, colaciono interessantes julgados acerca de casos similares ao presente, in verbis:

"(...)
Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contrate que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual.
Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT RAC no. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o autor da ação de cobrança não cumpriu sua obrigação, seu pedido deve ser julgado improcedente
, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (...).
" (TJMT RAC no. 16717/2011 - Rel. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - julgamento: 09/08/2011 - DJE: 15/09/2011) (grifo nosso)

" AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Um dos princípios que direciona a execução contratual é o da exceção do contrato não cumprido, consubstanciado no artigo 476, do Código Civil, em vigor, segundo o qual, nos ajustes bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que se denomina de contrato sinalagmático.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.015619-9/001 0156199-80.2010.8.13.0707 (1) - Relator( Des. Veiga de Oliveira - Data de Julgamento: 26/06/2012 - Data da publicação: 10/07/2012) " (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
A exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Ela constitui defesa indireta de mérito e, quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação. Assim,
demonstrado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo autor da ação, não se mostra razoável a procedência de seu pedido de reconhecimento do descumprimento do contrato por culpa da outra parte contratante, já que descumprido pressuposto básico.
" (TJMG - Processo no 1.0024.07.670397-4/001(1). Relatora: CLÁUDIA MAIA. Data do Julgamento: 06/05/2010. Data da Publicação: 26/05/2010) (grifo nosso)

Dessa forma, restando não configurada a recuperação de bens nos termos do contrato, bem como havendo expressa limitação da atuação do advogado até 11/09/2014 e ainda o reconhecimento expresso de valor inferior ao executado, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente exclusão dos valores cobrados a maior, por ausência de amparo legal e contratual.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025